Tribunal: TJBA
Processo: 8008981-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008981-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAISSA LEAL DE SANTANA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS.
NECESSIDADE DE REFORMA DA
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33)
JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1139, STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da sentença que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

II - A Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 95440510), argui, preliminarmente, a nulidade da prova em razão da ilegalidade da busca pessoal. No mérito, pleiteou a absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória. Caso não seja o entendimento, pugna pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como a aplicação do redutor do art. 33, § 4º em seu patamar máximo.

IIII _ Preliminar rejeitada. Não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, uma vez que a abordagem policial foi devidamente justificada pela
fundada suspeita
, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. As circunstâncias do caso concreto – local conhecido como ponto de tráfico de drogas e a atitude da apelante de tentar se esconder atrás de um veículo ao avistar a guarnição policial – constituem elementos objetivos que legitimaram a ação dos agentes de segurança.

V - A
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial Definitivo, que atestou a natureza da substância apreendida (35,71g de cocaína), e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI – Necessidade de reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, a sentença afastou-se do mínimo legal, pela valoração negativa de antecedentes, considerando o fato de responder a processo pelo crime de tráfico, o que se revela incabível em face da legislação e jurisprudência vigentes. Em decorrência, fixo a pena-base e 5 anos e 500 dias-multa.

VII- Aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) .
S
eguindo Precedentes do STJ e deste Colegiado,
a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) é viável, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor da apelante. Conforme Tema 1139 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício legal.
Indevido indevido o afastamento do benefício quando não tem condenação transitada em julgado, e no caso, em face da natureza da droga , não sendo considerada em alta quantidade -
35,71
g, de resultado para cocaína, não valorada na primeira-fase, eis que fixada no seu mínimo - aplico o redutor na fração de
2/3 (dois terços
),
razão por que fixo em definitivo a pena em 1 ano e 8 meses, em regime inicial aberto e 166 dias-multa.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008981-58.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
RAISSA LEAL DE SANTANA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.